Tribunal: TJBA
Processo: 8003639-50.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003639-50.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCINEIDE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SINAL. EVENTOA DA NATUREZA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DE DANO INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Conceição do Coité, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face da Claro S.A., em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel pelo período de quatro dias. A sentença reconheceu a ocorrência de força maior (chuvas e ventos intensos) como causa da interrupção, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a interrupção temporária do serviço de telefonia móvel caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais;
(ii) analisar se a ocorrência de evento natural (fortes chuvas e ventos) configura causa excludente de responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese vertente, verifica-se que a interrupção dos serviços de telefonia móvel prestados pela CLARO S.A., ora apelada, foi causado por fortes chuvas e ventos extraordinários acima dos padrões da região, conforme comprovado por laudo técnico detalhado (ID 89567942) que ocasionaram grandes danos, impactos e desalinhamentos na rede de telefonia móvel na região. Frise-se que o apelante não fez prova em contrário capaz de afastar as alegações trazidas pelo réu em sua contestação.

4. Em relação ao dano moral, embora o serviço de telefonia tenha sido interrompido de forma irregular pelo período de 4 (quatro) dias, forçoso reconhecer que a interrupção não decorreu de ação ou omissão da apelada, mas sim de um caso fortuito e de força maior, totalmente imprevisível e inevitável. Ademais, não se evidenciou transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório, vez que se dissabores cotidianos não são capazes de gerar dano moral indenizável.

5. A circunstância versada nos autos não supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, deixando de atingir a esfera da personalidade e de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, razão pela qual resta afastada a configuração de danos morais indenizáveis.

6. Recurso improvido.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor: arts. 14, §3º, 22; Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 98, §3º, 931.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJBA. Apelação, nº 8000337-58.2018.8.05.0048, 3ª Cãmara Cível. Relatora TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 27/10/2020; TJBA. TJBA. Apelação, nº 8003236-81.2018.8.05.0063, 4ª Câmara Cível, Relator JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, Publicado em: 02/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8003639-50.2018.8.05.0063
, em que figura como apelante
JUCINEIDE SOUZA OLIVEIRA

e como apelado
CLARO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR